Tribunal: TJPA
Processo: 0001018-42.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001018-42.2018.8.14.0040

APELANTE: EDINEUZA MOREIRA DE PAULO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001018-42.2018.8.14.0040

APELANTE:

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

APELADA:

EDINEUZA MOREIRA DE PAULO

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO
– EXIGÊNCIA NÃO INSCULPIDA NO ART. 319 DO CPC – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA JUNTADO PELA AUTORA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– ALEGAÇÃO DE EFETIVO DEPÓSITO DE VALORES NA CONTA DA AUTORA/APELADA –
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PEDIDO EXPRESSO NA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO – PROVA FUNDAMENTAL AO DESLINDE DA CAUSA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de Nulidade de Sentença por Ausência de Documento

1 – A
ausência
de
comprovante
de
residência
em nome próprio não é caso de indeferimento da inicial, porquanto a necessária apresentação do referido
comprovante
não se insere nos requisitos do art.
319
, inciso
II
, do
CPC
, tampouco se enquadra na exigência prevista no art.
320
do mesmo diploma legal.

2 – Outrossim, contrariamente ao alegado pelo banco apelante, a parte autora, ora apelada, efetivamente colacionou junto a petição inicial, comprovante de residência (ID.
5414569 – p. 35
) com o mesmo endereço indicado na exordial.
Preliminar Rejeitada
.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

3 – N
as ações
que versam sobre empréstimo consignado mediante descontos em benefício previdenciário, a prova da existência do contrato e do proveito econômico do consumidor, diante da operação bancária/transferência/
depósito
do valor contratado, é elemento essencial ao deslinde dos fatos e, por conseguinte, a deliberação acerca da eventual procedência ou improcedência da demanda.

4 – Hipótese em que a
instituição financeira requerida/apelante, para efeito de comprovação do efetivo depósito dos valores na conta bancária da autora/apelada, pugnou expressamente em contestação (ID.
5414575)
, pela produção de prova, concernente a expedição de ofício ao banco responsável pela conta bancária da demandante.

5 – Constatado
que o juízo primevo prolatou sentença de improcedência, sem apreciar o pedido de diligência formulado pela parte requerida/apelante, obstando a possibilidade desta, comprovar os fatos alegados em sua peça de defesa, entendo que resta caracterizado o cerceamento de defesa na hipótese.

6 – Destarte, considerando que
o efetivo repasse do valor do empréstimo, elemento relevante para o perficiente deslinde do feito, resta pendente de averiguação, impõe-se a desconstituição da sentença com o retorno dos autos a origem para que se proceda a produção da prova requisitada pelo demandado/apelante e, seja dado regular prosseguimento ao feito.

7 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 21 de setembro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001018-42.2018.8.14.0040

APELANTE:

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

APELADA:

EDINEUZA MOREIRA DE PAULO

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
, ajuizada contra si por
EDINEUZA MOREIRA DE PAULO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID.
5414569
), narrou a autora/apelada
ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativos a empréstimo no importe total de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), que não teriam sido contratados, destacando, ainda, que o comprovante de residência apresentado à instituição financeira

não seria condizente com o seu endereço, bem assim, que a assinatura aposta no contrato seria divergente a sua.

Pleiteou, assim, liminarmente a suspensão dos descontos
e retirada do seu nome de cadastros de restrição de crédito, no mérito
a nulidade dos contratos de empréstimo, restituição em dobro dos valores indevidamentes descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID. 5414571, foi deferida a gratuidade de justiça a autora e o pedido de suspensão dos descontos pelo banco requerido.

Em contestação (ID.
5414575
), arguiu a instituição financeira requerida, em suma, preliminarmente, a
inépcia da inicial por ausência do comprovante de endereço. No mérito, que a autora não buscou o banco requerido para tentar solucionar a questão administrativamente; ausência de prova do fato constitutivo do direito; o efetivo repasse dos valores a conta bancária da autora; a regularidade do contrato e a inocorrência de danos morais,
pugnando pela improcedência da demanda.

Juntou a instituição financeira requerida, documentos para subsidiar suas alegações.

A parte autora, por sua vez, apresentou manifestação à contestação (ID.
5414577).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
5414581
), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do contrato impugnado; condenar a requerida a restituir de forma simples, os valores descontados do beneficio previdenciário da autora, bem como ao pagamento de indenização à título de
danos morais no montante de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Outrossim, considerando ter havido sucumbência recíproca, condenou a autora ao pagamento
de 30% (trinta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico não auferido, sendo, contudo, suspensa sua exigibilidade em razão desta ser beneficiária da gratuidade de justiça; bem assim, condenou o banco requerido ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5414586
).

Alega, preliminarmente, a nulidade de sentença por ausência de apresentação de documento indispensável à inicial, qual seja, comprovante de residência, o que, ensejaria seu indeferimento inicial.

Aduz, ainda, em preliminar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do não atendimento de pedidos formulado em contestação pela apelante, pertinentes a expedição de ofício para a
comprovação do depósito dos valores em conta bancária de titularidade da parte autora/apelada, bem assim quanto ao depoimento pessoal da autora, a fim de comprovar a regularidade da contratação.

No mérito, argui
a regularidade do ajuste firmado com a apelada, defendendo a validade do contrato e, por conseguinte, dos descontos efetuados.

Arrazoa que o valores pactuados teriam sido efetivamente depositados na conta bancária da apelada, tendo esta se beneficiado do ajuste, inexistindo assim qualquer prejuízo de ordem material e moral.

Argumenta inexistir a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira ou lesão extrapatrimonial a apelada, a ensejar responsabilização civil e o dever de indenizar.

Sustenta, ainda, ser incabível a restituição de valores na hipótese, visto que a autora/apelada teria se beneficiado dos valores depositados, bem assim em razão de inexistir má-fé na conduta do banco apelante, de modo que, se mantida a determinação de restituição, essa deve ocorrer de forma simples.

Pleiteia, assim, pela anulação da sentença de piso, ou, alternativamente pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente a exordial.

Em contrarrazões (ID.
5414592), arrazoa a instituição financeira apelada, ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso apelatório.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada as partes acerca da possibilidade de conciliação (ID.
5534316
), apenas a instituição financeira requerida/apelante se manifestou, informando seu desinteresse na composição (ID.
5736833
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela instituição financeira apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar no mérito da demanda, analiso as questões preliminares suscitadas pela parte apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO

Consta das razões preliminares arguidas pela apelante, a nulidade de sentença por ausência de apresentação de documento indispensável à inicial, qual seja, comprovante de residência, o que, ensejaria seu indeferimento inicial.

Com efeito, é cediço que a legislação processual civil estabelece expressamente os elementos a serem indicados na petição inicial, bem assim, exige
que a parte reúna, juntamente com esta, todos os documentos indispensáveis à perfeita desenvoltura da lide, ou seja, os documentos relacionados com o fato e com os fundamentos jurídicos do pedido, e as provas através das quais a parte autora pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, a teor dos arts. 319 e 320 do CPC:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Observando o texto legal é possível verificar que a
ausência
de
comprovante
de
residência
em nome próprio não é caso de indeferimento da inicial, porquanto a necessária apresentação do referido
comprovante
não se insere nos requisitos do art.
319
, inciso
II
, do
CPC
, tampouco se enquadra na exigência prevista no art.
320
do mesmo diploma legal.

Outrossim, ainda que se entendesse de modo diferente, da simples análise dos autos, verifica-se que contrariamente ao alegado pelo banco apelante, a parte autora, ora apelada, efetivamente colacionou junto a petição inicial, comprovante de residência (ID.
5414569 – p. 35
) com o mesmo endereço indicado na exordial.

Dessa forma, entendo que não se sustentam as alegações de ausência de documentos aptos a ensejar o indeferimento da inicial, formulada pela parte requerida/apelante, impondo-se, assim, a rejeição da preliminar de nulidade de sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões preliminares arguidas pelo apelante a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do não atendimento de pedidos formulado em contestação pela apelante, pertinentes a expedição de ofício para a
comprovação do depósito dos valores em conta bancária de titularidade da parte autora/apelada, bem assim quanto ao depoimento pessoal da autora, a fim de comprovar a regularidade da contratação.

Analisando os autos, verifica-se que a autora/apelada aforou ação indenizatória aduzindo que, embora não possuísse qualquer
relação contratual com a instituição financeira requerida, esta teria indevidamente realizado descontos em seus proventos de aposentadoria.

Por sua vez, a instituição financeira requerida, ora apelante, sustentou em suma,
a existência do negócio jurídico e a regularidade dos descontos, bem assim que os valores ajustados no contrato teriam sido efetivamente depositados em conta bancária da autora/apelada.

Desse modo, para efeito de comprovação do efetivo depósito dos valores na conta bancária da autora/apelada, a instituição financeira requerida/apelante pugnou expressamente em contestação (ID.
5414575)
pela produção de prova, concernente a expedição de ofício ao banco responsável pela conta bancária da demandante.

Outrossim, não obstante o pedido de expedição de ofício, formulado pela instituição financeira requerida/apelante, procedeu o juízo primevo, o julgamento do feito sem deliberar sobre a questão em comento.

Com efeito, sabe-se que
nas ações que versam sobre empréstimo consignado mediante descontos em benefício previdenciário, a prova da existência do contrato e do proveito econômico do consumidor, diante da operação bancária/transferência/
depósito
do valor contratado, é elemento essencial ao deslinde dos fatos e, por conseguinte, a deliberação acerca da eventual procedência ou improcedência da demanda.

Acerca da relevância da comprovação do efetivo deposito de valores para efeito do deslinde do feito, vejamos precedentes da jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE O AUTOR ALEGA DESCONHECER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO EXPRESSO NA CONTESTAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO RECEBIMENTO DOS VALORES PELO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. NÃO APRECIADO. PRELIMINAR ACOLHIDA
. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. A autora narra que não contratou o empréstimo consignado de nº 2190020168, no valor de R$ 1.605,83. Todavia, o banco-demandado vem realizado descontos mensais em seu benefício previdenciário.
2. Em que pese o demandado ter juntado TED, houve pedido expresso para expedição de ofício à Caixa Econômica Federal (conta corrente nº 8783409-8, agencia 0116, banco Santander S/A), a fim de verificar se houve o recebimento pela autora do valor contratado, não tendo, todavia, o magistrado de origem apreciado o pedido de produção de provas. 3. Assim, em suas razões recursais, o apelante arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juiz a quo não apreciou seu pedido para expedição de ofício à instituição financeira, com o fito de comprovar que crédito advindo do contrato firmado pela parte Apelada, foi devidamente depositado em conta de sua titularidade. 4. É cediço que o ônus da prova quanto a comprovação do recebimento dos valores oriundos de empréstimos consignados é da instituição financeira, porquanto dispõe de elementos suficientes para demonstrar a efetiva realização de transações bancárias. 5. A expedição de ofício à Instituição Financeira, com o intuito de comprovar o recebimento do crédito advindo do contrato, é de fundamental importância para que o apelante possa se desincumbir do seu ônus de comprovar que os valores objeto dos empréstimos foram efetivamente entregues ao consumidor. E mais: havendo a devida comprovação dos valores creditados, a compensação de valores é medida que se impõe. 6. Nesse sentido, entende-se que houve ofensa aos princípios do contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF) na medida em que não foi oportunizado ao demandado a produção de provas na forma requerida, restando caracterizado o cerceamento de defesa e a nulidade absoluta da sentença proferida
. 7. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para declarar a nulidade da sentença com retorno dos autos ao 1º grau para que haja reabertura da instrução processual.

(TJ-PE - AC: 5342543 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 11/09/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 23/09/2019). (Grifei).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADO BENEFICIÁRIO DO INSS. SENTENÇA PROCEDENTE, SEM APRECIAR PEDIDO DE PROVA QUANTO À COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO PARA A CONTA DO APELANTE.
ERROR IN PROCEDENDO
. CERCEAMENTO DE DEFESA
. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DO REPASSE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco Bradesco Financiamentos S/A.
2. Nas ações que versam sobre empréstimo consignado mediante descontos em benefício previdenciário, a prova da existência do contrato e do proveito econômico do consumidor, diante da operação bancária/transferência/depósito do valor contratado, é elemento essencial ao deslinde dos fatos e à procedência ou improcedência da demanda. Precedente deste TJCE. 3. Compulsando os fólios, verifica-se que tanto o promovido, em sua contestação, quanto o autor, em sua réplica, requereram a expedição de ofício à Agência 0720-P, do Banco Bradesco S/A, para apresentar recibo da ordem de pagamento assinada pelo requerente, a fim de confirmar se o valor do empréstimo foi depositado na referida agência, em 21/03/2019. Vislumbra-se a necessidade de tal medida para a comprovação do alegado direito da requerente, nos moldes do art. 373, I e II, do CPC, e considerando que o acervo probatório não se revela suficiente nestes autos. 4. No entanto, dias depois do protocolo da réplica, foi prolatada a sentença que julgou a lide improcedente, sem que o Juízo a quo houvesse deliberado previamente acerca do pedido de produção de prova (expedição de ofício ao Banco), o qual foi indeferido na sentença adversada, sob a justificativa de que "não versam os presentes autos sobre inadimplemento contratual, de modo que a produção de prova requerida pelas partes não tem pertinência".
5. Logo, o efetivo repasse do valor do empréstimo resta pendente de averiguação, e o deslinde do feito depende de dilação probatória, que é direito do recorrente, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo dever do Poder Judiciário ordenar a regular instrução processual, sob pena de cerceamento de defesa. Precedente deste TJCE. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se proceda à dilação probatória necessária para o esclarecimento dos fatos, para então ser proferida nova sentença.

(TJ-CE - AC: 00088366620198060126 CE 0008836-66.2019.8.06.0126, Relator: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/10/2020, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2020). (Grifei).

Desse modo, constatado
que o juízo primevo prolatou sentença de improcedência, sem apreciar o pedido de diligência formulado pela parte requerida/apelante, obstando a possibilidade desta, comprovar os fatos alegados em sua peça de defesa, entendo que resta caracterizado o cerceamento de defesa na hipótese.

Destarte, considerando que
o efetivo repasse do valor do empréstimo, elemento relevante para o perficiente deslinde do feito, resta pendente de averiguação, impõe-se a desconstituição da sentença com o retorno dos autos a origem para que se proceda a produção da prova requisitada pelo demandado/apelante e, seja dado regular prosseguimento ao feito.

Por fim, ressalta-se que ante o acolhimento da questão preliminar em epígrafe, resta prejudicado o exame do mérito do presente recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 21 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 21/09/2021